Tribunal: TJPA
Processo: 0807600-86.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807600-86.2016.8.14.0301

APELANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE LICENÇA AMBIENTAL ANTERIOR CONCEDIDA EM FAVOR DA EMPRESA ABRANGIA A AREA OBJETO DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. É
entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.
Analisando os termos d
a sentença atacada, verifica-se que a decisão enfrentou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelais quais o magistrado chegou ao improvimento do pedido inicial. Preliminar rejeitada.

II- No mérito, a Apelante alega que a Licença de Operação nº 1167/2008, englobaria a Bacia nº 05, razão pela qual o auto de infração lavrado em seu desfavor merece ser anulado. Todavia, após análise dos autos e da vasta documentação acostada, constata-se que
a Apelante não logrou êxito em desconstituir o auto de infração lavrado em seu desfavor que, como já mencionado alhures, possui presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastado por meio de prova robusta, o que não se verifica na espécie.

III- Sucessivamente, a recorrente pugna pelo reenquadramento da infração para que lhe seja imputado apenas um inciso do art. 118, da Lei Estadual nº 5.887/95, bem como a desclassificação da infração de gravíssima para grave, diminuindo, assim, o
quantum
sancionatório. Todavia, a alegação não merece prosperar. Analisando os dispositivos legais aplicáveis à espécie, verifica-se que houve o correto enquadramento do fato à norma e que a Apelante incide em duas circunstâncias agravantes, não havendo que se falar em desclassificação da infração.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação visando a anulação do Auto de Infração nº 1019/2008 lavrado pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), que imputou à autora a conduta de
“estar realizando a bacia nº 05 que recebe rejeito de caulim proveniente do processo industrial da citada empresa sem a devida licença ambiental”
.

Aduz que em que pese o processo administrativo sancionador estar eivado de nulidades, a autuação foi mantida na íntegra.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 4074009):

“(...)
Vale ressaltar que a Autora exerce atividade de mineração e que pretende anular o ato administrativo
retro
apenas com base em conclusões a que chegou por meio de pareceres, acordos feitos em reuniões, suposições de inclusão com aproveitamento de licenciamento, sem haver previsão legal para tanto, não havendo como aceitar a tese de aproveitamento da licença operacional nº 1667/2008, com a inclusão da “Bacia nº 05”, se nada disso consta no teor de tal ato.

Ademais, faz-se imprescindível para a concessão da licença operacional a vistoria de todas as bacias por parte de técnicos da Secretaria Ambiental, que deverão estar presentes quando da realização dos testes necessários por parte da empresa, sempre com a devida autorização prévia, dessa vez, para os testes. Ao final, apenas se tais técnicos constatarem e concluírem que as bacias estão prontas e perfeitas para funcionamento é que poderá ser exarada a licença ambiental de operação; caso contrário, não haveria como efetivar a fiscalização preventiva.

(...)

Assim, diante de tudo que foi acima exposto, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA).
(...)”

A Autora opôs Embargos de Declaração (ID 4074013), apontando omissão na decisão, que após serem devidamente contra-arrazoados (ID 4074016), foram julgados procedentes, conforme sentença de ID 4074018, que integrou a decisão anterior, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, diante de tudo que foi acima exposto,
a improcedência do pedido de anulação do Auto de Infração nº 1.019/2008 e consequente crédito não tributário decorrente desse é medida que se impõe
.

No que tange ao pedido de caráter sucessivo (de descaracterização da infração do inciso IV do art. 118, da Lei Estadual nº 5.887/1995, tendo como consequência a classificação da infração como grave, reduzindo-se o valor do
quantum
estabelecido a título de multa simples de 300.000 para 15.002 vezes o valor nominal da UPF-PA),
tenho por insustentável, pelas mesmas razões já esposadas
, notadamente, com amparo na Nota Técnica nº 01/2018, do NAEA-UFPA (ID 4976956), trazida a lume pelo Ministério Público, tendo em vista que, diante da evidência de que os atos descritos pela parte Autora NÃO convalidam situação ilegal tipificada no Auto de Infração vergastado, esse se encontra absolutamente hígido, inclusive, no que diz respeito à classificação da infração.

Dessa forma,
também quanto ao pedido sucessivo, a improcedência é medida que se impõe
.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos, seja o principal, seja o sucessivo.
(...)”

Inconformada, a empresa interpôs o presente recurso de apelação
(ID 4074022)
.

Em suas razões aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 489, 1º, IV, do CPC.

No mérito, argui que opera desde a década de 90 sem a necessidade de licenciamento especifico para cada uma das suas estruturas, todavia, em 2007, quando o Estado exigiu o licenciamento, a empresa formalizou a licença de instalação que se seguiu da licença de operação.

Defende que a barragem B-05 foi incorporada pelo licenciamento do empreendimento como um todo, não havendo que se falar em licença especifica sob pena de ofensa à confiança legítima e ao princípio da segurança jurídica.

Assevera que não se furta de seus deveres legais ou não desconhece a importância desses mecanismos para a mitigação dos impactos ambientais e que não houve negativa ao princípio do poluidor-pagador ou ao poder de polícia do órgão ambiental.

Aponta que a tese defensiva recai no argumento de que a Barragem B-05 estava licenciada e que o Estado não conseguiu comprovar que ela não estava, resumindo-se a indicar genericamente um suposto acréscimo que não estaria previsto no projeto inicial analisado pelo órgão ambiental.

Afirma que o contexto probatório revela que a infração nunca existiu, afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como que o controle ambiental com relação à estrutura, finalidade precípua do licenciamento, foi atingido na ocasião da concessão da LO nº 1167/2008, somados aos sinais objetivos dados pelo Estado do Pará de que a B-05 estaria englobada, razão pela qual a atuação revela-se contraditória com os atos do próprio Estado, lesionando a confiança da Imerys e a segurança jurídica.

Aduz também erro no enquadramento da infração, pugnando pela diminuição do quantum sancionatório.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao Juízo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau e anular o auto de infração atacado. Sucessivamente, pugna pela descaracterização da infração do inciso IV, do art. 118 da Lei Estadual nº 5.887/1995, com a consequente diminuição do quantum sancionatório.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 4074027).

Coube-me o feito por redistribuição (ID 4142474).
Recurso recebido no duplo efeito (ID 4190534).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença
a quo
(ID 4618861).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação do ato administrativo que resultou na lavratura do Auto de Infração nº 1019/2008, bem como o pedido sucessivo de reenquadramento da infração, com a diminuição do quantum sancionatório.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A Apelante sustenta que a decisão de 1º grau seria nula em razão do magistrado ter deixado de analisar as provas e teses sustentadas pela autora no curso da ação, além de ter fundamentado seu
decisum
de forma genérica, descumprindo o comando do art. 489, §1º, IV do CPC.

A preliminar não merece prosperar.

Vejamos o que dispõe o dispositivo em questão:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador

Analisando os termos e fundamentos da sentença, verifica-se que o Juízo monocrático enfrentou os argumentos apresentados pela empresa autora, afastando a tese de que a Bacia nº 05 estaria incorporada no empreendimento como o todo, o que, segundo a apelante, tornaria desnecessário licenciamento especifico para essa área.

Quanto ao pedido sucessivo de desclassificação da infração, em que pese a sentença inicial realmente ter deixado de analisar tal pleito, a omissão fora sanada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, cuja sentença de id.
4074018
analisou a questão pormenorizadamente, integrando e complementando as razões da sentença primeva.

Dessa forma, a sentença atacada enfrentou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões pelais quais o magistrado chegou ao improvimento do pedido inicial. É o que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o dever de motivação (art. 93, IX, da CF).

Esclareço, ainda, que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

Por essas razões,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a Apelante a
rgui que opera desde a década de 90 sem a necessidade de licenciamento especifico para cada uma das suas estruturas, todavia, em 2007, quando o Estado exigiu o licenciamento, a empresa formalizou a licença de instalação que se seguiu da licença de operação,
defendendo que a barragem B-05 foi incorporada pelo licenciamento como um todo, não havendo que se falar em licença especifica sob pena de ofensa à confiança legitima e ao princípio da segurança jurídica.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-nos ter em mente que nas últimas décadas, no campo ambiental, houve inegável conscientização ecológica em nível mundial, que se refletiu em maior rigor na legislação ambiental com o objetivo de minorar os efeitos perversos da ação humana predatória sobre a natureza.

Saliente-se que a prevenção é o princípio que norteia toda a dinâmica no direito ambiental. Deve-se, a todo custo, evitar que atividades indesejadas agridam o meio ambiente. Nesse sentido, o artigo 225 da CFRB:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Outrossim, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Noutra monta, o ato de infração lavrado no presente caso, é espécie de ato administrativo, gozando assim dos atributos a eles inerentes, mais precisamente, a presunção de legitimidade e veracidade.

É cediço que tais presunções não são absolutas, admitindo provas em contrário, cabendo, porém, ao interessado, demonstrar a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato para que o mesmo possa ser desconstituído.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o auto de infração ora combatido, lavrado pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTAM, constatou que a Apelante, ao desenvolver atividade de mineração e beneficiamento de caulim, estava utilizando a Bacia nº 05 para despejo de rejeito de caulim, sem a devida licença de operação da SCTAM, contrariando os arts. 93 e 118, incisos I e VI, da Lei Estadual nº 5887/1995 e a Resolução do CONAMA nº 237/1997. Referido auto de infração fora lavrado em 05.03.2008.

No documento de id. nº 4073814 – Pág. 22,
datado de 17.07.2007,
consta Solicitação de Licença de Instalação para Bacia de Rejeitos 04 formulado pela apelante à SECTAM, onde a requerente informa as providências que serão adotadas em atendimento à notificação nº 621/2007-DMA/SECTAM. Na referida solicitação não há qualquer referência ou menção ao Bacia nº 05.

Já na memória de reunião constante no id. 4073814 – Pág. 25, datada de 24.08.2007, há referência expressa da bacia nº 05, nos seguintes termos:
“Os representantes da SEMA/PA reafirmaram a necessidade de implantar as bacias B-04 e B-05 para que sejam concedidas licenças para a produção, respectivamente, de 1.100.000 ton/ano e 1.650.000 ton/ano de produtos acabados de caulim”
.

Ao final da reunião foram acordados os seguintes pontos que ficaram registrados na memória de reunião:

1. A realização de uma vistoria de técnicos da SEMA/PA, na próxima semana (visita realizada 28/08/2007), à Planta da IRCC para verificar o andamento dos trabalhos de implantação das novas bacias de rejeitos B-04 e B-05.

2. As licenças ambientais para a produção de 1.100.00 ton/ano dependem da conclusão da B-04 para que sejam concedidas.

3. As licenças ambientais para a expansão da produção para 1.650.000 ton/ano somente poderão ser concedidas após a conclusão da B-05.

Vale registrar que tal reunião contou com a presença de servidores da SEMA/PA e de representantes da empresa Apelante.

Pela leitura do documento em questão é possível concluir que a licença para expansão da produção de rejeitos para 1.650.000 ton/ano só seria concedida após a conclusão da Bacia nº 05. Essa licença nada mais é do que a licença de operação nº 1167/2008, que a recorrente alega que abrangia a Bacia 05. Todavia, observa-se que licença para operação de bacia e licença para expansão da produção de rejeitos são documentos diversos e tratam de operações também diversas.

Tanto isso é verdade que a grande maioria dos documentos juntados aos autos por ocasião da inicial tratam especificamente do projeto de construção da Bacia Temporária nº 04, com descrição pormenorizada dos atos necessários à construção, instalação e funcionamento da respectiva bacia (id. 4073814 – Pág. 31 e sgs).

Ora, se a Apelante formalizou todo um procedimento junto aos órgãos competentes para construção, instalação e licenciamento da Bacia nº 04, é conhecedora das obrigações inerentes a instalação de qualquer outra bacia, não merecendo prosperar a alegação de que a licença de operação nº 1167/2008, abrangeria a bacia nº 05, tampouco o argumento de que atua no ramo desde a década de 90 e que não havia a necessidade de licenciamento especifico para cada uma de suas estruturas, pois como afirmado pela própria apelante, foi a partir de 2007 que o Estado passou a exigir os licenciamentos específicos.

Especificamente com relação a Bacia nº 05, o Manual de Operação e Manutenção para as Bacias de Rejeitos da Rio Capim Caulim S/A – IRCC, datado de novembro de 2007, constante no id. 4073868 – Pág. 38 e seguintes, informa que a Bacia 05 possui uma capacidade de aproximadamente 2 milhões metros cúbicos e que sua construção foi prevista em 2 fases. A fase 1 da bacia 05 foi concluída em dezembro de 2007 e a fase 2 será finalizada posteriormente, conforme as necessidades operacionais das instalações, dando conta ainda que a fase 1 é dividida em duas partes: fase 1A e fase 1B, e que a capacidade de ambas as fases somadas, totalizam 900.000 metros cúbicos. Mais a frente, detalha como será feita a operação da IRCC, a qual será dividida em 3 fases (id. 4073868 – Pág. 44).

No dia 05.07.2007, a SECTAM enviou a notificação nº 621/2007 à Apelante, notificando-a a apresentar num prazo máximo de 15 (quinze) dias, dentre outras coisas, o que consta no item 8 do documento,
in verbis
:

“8- Encaminhar imediatamente a solicitação da licença de instalação da sbacias nº 04 e 05 com seus respectivos Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Mapas, Medidas Mitigadoas e Cronograma de Execução.

Ao final da notificação, consta expressamente que
“o não atendimento das determinações expressas neste expediente, levará ao enquadramento da empresa nas normas da legislação ambiental em vigor”
.

Atendendo à notificação citada,
em 17.07.2007
à empresa protocolou “Solicitação de Licença de Instalação para Bacia de Rejeitos 05”, conforme documento de id. 4073870 – Pág. 47/48 e seguintes. Em 05.11.2007, obteve a referida Licença de Instalação (LI nº 92/2007), onde consta expressamente que a licença é válida somente para a instalação da Bacia de Rejeitos nº 05 (id. 4073871- Pág. 24).

Em 10.01.2008, a Apelante protocolou pedido de alvará de autorização para a B-05, solicitando, em caráter de urgência, autorização para operar a bacia de rejeitos 05, sob o argumento de que a B-05 estaria concluída, completamente revestida com manta impermeabilizadora de polietileno de alta densidade, pronta para operar e receber rejeitos da usina de beneficiamento e que o período chuvoso havia se iniciado há 30 dias, com o aumento das precipitações, em alguns casos, até mais de 20 cm, o que em poucas horas atingiria os níveis das bacias B-01 e B-02, tornando imprescindível o uso da nova bacia B-05 desde já (id. 4073871 – Pág. 32). Todavia, não há noticia nos autos acerca de qualquer resposta por parte dos órgãos competentes, seja positiva, seja negativamente.

Já em 07.03.2008, a Apelante protocolou oficio referente ao 2º Atendimento às Condicionantes do Anexo 01 da Licença de Instalação nº 92/2007, que se refere justamente à licença de instalação da Bacia 05 (id. 4073871 – Pág. 38).

Por esse breve histórico de documentos constantes nos autos, observa-se que de fato inexiste a Licença de Operação referente a Bacia-05, licença essa imprescindível para que a bacia de rejeitos pudesse operar dentro das normas legais.

Diferente do alegado pela Apelante, da análise dos autos não se pode concluir que a Licença de Operação nº 1167/2008, citada pela recorrente como a licença que englobaria a Bacia 05, de fato abrangeria a bacia de rejeitos nº 05, na medida em que o oficio referente ao 2º atendimento às condicionantes da Licença de Instalação nº 92/2007, só fora protocolado no dia 07.03.2008, isto é, após a lavratura do auto de infração.

Ora, se em momento posterior ao auto de infração combatido as condicionantes à licença de instalação ainda estavam sendo cumpridas pela empresa, não se pode aceitar a tese da recorrente de que a licença de operação nº 1167/2008 englobaria a bacia 05, já que ainda estavam sendo cumpridas algumas condicionantes da fase anterior, qual seja, da fase de instalação.

Nesse passo, antes de finalizada a fase de instalação da bacia 05 do empreendimento, é inoportuno se concluir que ela já estava licenciada para operar, como quer fazer crer a recorrente.

Aliado a este fato, o documento de id. 4073888 – Pág. 6, datado de 07.08.2007, refere-se à “Solicitação de Licença de Operação para Produção de 1.100.000 e 1.650.000 Toneladas Anuais de Caulim”, o que coincide com a Licença de Operação nº 1167/2008, porém, tal pedido, em nenhum momento, faz qualquer referência à Bacia nº 05 e a respectiva licença para operar, o que nos faz crer que a licença de operação para ampliação da produção de rejeitos difere da licença de operação das bacias em si.

Aliado a isso, tem-se o Parecer Técnico elaborado pela Coordenação de Licenciamento Ambiental – Gerencia de Projetos Minerários, que em sua conclusão fez a seguinte sugestão:
“Multa e auto de infração pela operação da bacia n 05, por esta funcionando sem a devida licença, incluindo o não atendimento das condicionantes que fazem parte do licenciamento da empresa”
(id. 4073882 – Pág. 24).

Dessa forma, constata-se que a Apelante não logrou êxito em desconstituir o auto de infração lavrado em seu desfavor que, como já mencionado alhures, possui presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastado por meio de prova robusta, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE. FEPAM. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NA LICENÇA AMBIENTAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA MULTA IMPOSTA.

Conforme entendimento do STF, a legalidade do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário, compreende não só a competência para a prática do ato e de suas formalidades extrínsecas, como também os seus requisitos substanciais, os seus motivos, os seus pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos sejam definidos em lei como vinculantes do ato administrativo.
No caso dos autos, verifica-se que a autora da demanda, ora recorrente, foi autuada pela FEPAM do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que descumpriu os itens 8.3, 8.5 e 8.6 da Licença de Operação, sujeitando o infrator à multa simples de R$ 11.742,00. O órgão de proteção ambiental tipificou as condutas infracionais da autora no art. 66, II, do Decreto Federal n. 6.514/2008, combinado com o art. 3º, do mesmo estatuto. O núcleo do tipo do art. 66 do Decreto 6.514/2008 é a ausência de licença do órgão ambiental ou atividade em desacordo com tal autorização. Assim, restou evidente que a empresa autora, embora detendo autorização de funcionamento, manteve atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a licença... concedida, tanto que não mantinha Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndios expedido pelo Corpo de Bombeiros, não exibia relação e quantidade máxima de cada produto químico potencialmente poluente estocado, com sua respectiva classe de risco e não emitiu declaração informando a inexistência de alteração da atividade licenciada. Correto, portanto, o enquadramento da empresa no tipo do art. 66 do Decreto Regulamentador da Lei 9.605/98. Quanto ao valor da multa aplicada, tem-se que correspondeu tanto à quantidade das infrações (3), assim como, à natureza das mesmas. Neste contexto, tem-se que a punição aplicada à autora não ostenta qualquer deficiência de fundamentação, mostrando-se proporcional às infrações praticadas pela empresa, aliás, reincidente e razoável relativamente ao valor da imposição econômica, correspondendo ao dano ambiental que se pretende evitar, Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 70077308203 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 09/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/05/2018)

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL
– POLUIÇÃO HÍDRICA POR ASSOREAMENTO DE LAGO – AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA –
COMPROVAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS
– REDUÇÃO DA MULTA PELA MUNICIPALIDADE – SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.

I- Restando incontroversos os danos ambientais decorrentes da poluição causada por assoreamento de lago nas dependências da propriedade do autor, conforme vistorias realizadas no local pelo órgão ambiental competente, de rigor a manutenção do AIIPM lavrado, inexistindo nulidade;

II- Observando o agente ambiental, quando da aplicação da sanção, os parâmetros da lei, não há que se falar em correção por inexistência de erro ou abuso.

(TJ-SP - AC: 10301953620198260114 SP 1030195-36.2019.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 16/12/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 17/12/2021)

Quanto ao pedido de desclassificação da infração e diminuição do
quantum
sancionatório, vejamos.

A Apelante aduz que a conduta infracional foi enquadrada em dois incisos do art. 118, da Lei Estadual nº 5.887/95, quais sejam os incisos I e VI, apontando que o fato de “operar sem licença” engloba a infração “inobservância de norma legal” e que esse duplo enquadramento, além de caracterizar
bis in idem
, possui consequências diretas no valor do
quantum
aplicado.

O art. 118 da Lei Estadual nº 5.887/95, em seus incisos I e VI, assim estabelece:

Art. 118- Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

I - construir, instalar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do território do Estado, estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados,
comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, sem o prévio licenciamento do órgão ambiental ou com ele em desacordo;

(...)

VI - desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

O art. 120 do citado diploma legal dispõe sobre a classificação das infrações ambientais,
in verbis
:

Art. 120 - As infrações ambientais classificam-se:

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;
II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
III - gravíssimas, aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes.

§ 1° - Quando o infrator praticar simultaneamente duas ou mais

infrações ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as penas a elas cominadas.
§ 2° - Para configurar a infração , basta a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do infrator e o dano.

O art. 132, por sua vez, estabelece as circunstâncias agravantes, nos seguintes termos:

Art. 132- São circunstâncias agravantes:

I- ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada;

II- ter o infrator agido com dolo;

III- a infração produzir efeitos sobre a propriedade alheia;

IV - da infração resultar consequências graves para o meio ambiente ou para a saúde pública;

V - os efeitos da infração terem atingido áreas sob proteção legal;
VI - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
VII - ter o infrator coagido outrem para a execução material da infração;
VIII - ter o infrator empregado métodos cruéis no abate ou captura de animais;

IX - impedir ou causar dificuldade ou embaraço à fiscalização;
X - utilizar-se o infrator da condição de agente público para a prática de infração;

XI - a tentativa do infrator eximir-se da responsabilidade atribuindo-a a outrem;

XII - a infração ocorrer sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção.

Em análise dos dispositivos legais mencionados, observa-se que a infração é considerada gravíssima quando for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes e ao verificar quais seriam essas circunstâncias, constata-se que a recorrente se enquadra em mais de uma, sendo elas os incisos I e o inciso IV, que trata da reincidência e da infração resultar consequências graves para o meio ambiente ou para a saúde pública.

No que diz respeito a reincidência, tal fato resta incontroverso nos autos, conforme aceito pela própria Apelante. Quanto ao fato da infração resultar consequências graves ao meio ambiente ou à saúde pública, tal resultado restou confirmado pelo parecer emitido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da UFPA, cujo trecho torna-se oportuno a transcrição (id. 4073982):

“Os rejeitos da mineração de caulim possuem elevadas concentrações de metais (ferro, alumínio, zinco e cádmio, entre outros) que se acumulam no organismo, podendo trazer transtornos à saúde como doenças degenerativas, disfunções hepáticas, deficiências imunológicas e demência.”

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que houve erro no enquadramento da infração ou de que existiria apenas uma circunstância agravante aplicável ao caso concreto.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“No caso concreto, verificou a Administração Pública (Vide id. 4073883 - Pág. 19 a 30) que a empresa IMERYS cometeu infração de natureza gravíssima, em virtude das reincidências no cometimento de infrações ambientais previstas no art. 118, I, VI, da Lei nº 5887/95, copilado anteriormente neste parecer. Vale acrescentar, por oportuno, que a multa fixada administrativamente no caso das infrações ambientais tem com finalidade punir o poluidor pela desobediência às normas, bem como, desencorajar que o mesmo poluidor ou outros cometam a mesma infração, e ainda, a restauração do meio ambiente. Neste raciocínio, é correta a classificação da gravidade da infração, e por consequência, da aplicação da multa cumulada, conforme previsto no art. 120, §1º, da Lei nº 5887/95, pelo que deve se mantida in totum a r. sentença.”

Nesse diapasão, a sentença de 1º grau revela-se escorreita, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Imerys Rio Capim Caulim S.A, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
02
de
maio
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/05/2022